Tribunal: TJDFT
Processo: 0706189-41.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0706189-41.2024.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: VICTOR AUGUSTO DA SILVA AGRAVADO: PERES TRANSPORTADORA PORTO REAL LTDA DECISÃO NÃO CONHECE DO AGRAVO INTERNO Não conheço do agravo interno interposto por PERES TRANSPORTADORA PORTO REAL LTDA. (ID 70439550), pois tal modalidade recursal se restringe há hipótese de decisão monocrática proferida pelo Relator, ao passo que o ato impugnado se trata de acórdão prolatado pela 4a Turma Cível (ID 69424091) (CPC/2015 1.021 c/c 932 III). Destaco a inaplicabilidade da fungibilidade recursal para o recebimento da peça como embargos de declaração, uma vez que a agravante não alega qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/2015, além de que o prazo de 5 dias (iniciado em 13/03/2025) já teria expirado na data da interposição (02/04/2025). Aguarde-se o decurso do prazo recursal em relação ao acórdão de ID 69424091. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator